Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-73.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700239-73.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON LOPES DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Declaratória e Indenizatória ajuizada por JAILSON LOPES DA SILVA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. buscando a declaração de prescrição e inexigibilidade de dívidas bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à obrigação de se abster de promover cobrança extrajudicial por meio da plataforma “QueroQuitar” ou similares. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o não cabimento da impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões, em virtude de possível preclusão da questão, bem como sobre a alegação de que não houve juntada de documento comprobatório da situação financeira do apelante. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023 18:22:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador